Tribunal: STF
Processo: HC 180936
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de organização criminosa (art. 2º, § 3º e § 4º, I, da Lei 12.850/2013). Dosimetria. Circunstâncias do crime. Bis in idem. Inocorrência. Fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Michel dos Anjos Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao agravo regimental no HC 477.638/SC.
    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, § 3º e § 4º, I, da Lei 12.850/2013).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI N. 12.850/2013). WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO CONSIDERADA NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO WRIT. PLEITO TRAZIDO APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.
    2. A revisão da pena imposta pelas instâncias ordinárias via habeas corpus é possível somente em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios, conforme orientação pacificada neste Superior Tribunal.
    3. O incremento da reprimenda básica mostra-se proporcional e devidamente fundamentado com base nos elementos concretos da conduta, que extrapolam o tipo penal imputado ao paciente, perfeitamente aptos a negativar a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime.
    4. Com relação às circunstâncias do delito, os aspectos ressaltados pelo Tribunal a quo, ou seja, os fatos de que o grupo criminoso integrado pelo réu "atua de maneira extremamente violenta, de modo a espalhar o medo e a insegurança por todo o Estado de Santa Catarina" e de que atua como verdadeiro "Estado paralelo, que age de acordo com estatuto próprio, julgando e punindo de forma severa, não apenas os seus seguidores, mas também aqueles que se posicionam de maneira contrária" representam elementos que ultrapassam ao inerente no tipo penal em tela e merecem reflexos mais gravosos na fixação da pena. Precedentes.
    5. Por revelar nítida inovação recursal, vedada pela jurisprudência deste Tribunal Superior, não é possível a análise de pretensão não veiculada no habeas corpus e somente trazida à discussão no agravo regimental.
    6. Agravo regimental desprovido”.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, exasperação indevida da pena. Sustenta ausência de “elementos aptos a justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal”. Requer, no mérito, o redimensionamento da pena.
    Em 10.02.2020, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela denegação do writ.
    É o relatório.
    Decido.
    Tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, Dje 17.05.2017). 
    Na mesma linha: ‘(...) a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso’ (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    Ainda, inviável a reavaliação de dados fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Esta Suprema Corte já assentou que “[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 
    Atento a essas premissas, não há reparo a ser feito no resultado dosimétrico. 
    A pena base do crime de organização criminosa foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, portanto, 06 (seis) meses acima do mínimo legal. Para tanto, a sentença considerou que “As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, por ser o PGC uma organização criminosa de alta periculosidade, que tem em sua base centenas de integrantes dispostos a atentar contra os Poderes Constituídos, mediante a prática de crimes das mais variadas espécies”.
    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao manter, no ponto, a sentença condenatória, acentuou “Consoante os elementos de prova juntados aos autos, verifica-se que o Primeiro Grupo da Capital atua de maneira extremamente violenta, de modo a espalhar o medo e a insegurança por todo o Estado de Santa Catarina. Trata-se, em verdade, de um Estado paralelo, que age de acordo com estatuto próprio, julgando e punindo de forma severa, não apenas os seus seguidores, mas também aqueles que se posicionam de maneira contrária”.
    O Superior Tribunal de Justiça corretamente assentou que todos esses dados “representam elementos que ultrapassam ao inerente do tipo penal em tela e merecem reflexos mais gravosos na fixação da pena”.
    Desse modo, ao contrário do que sustentado pela Defesa, não ocorreu bis in idem na exasperação da pena, pois “As circunstâncias do crime são os elementos acidentais não integrantes da estrutura do tipo penal, embora envolvam o crime” (HC 88.968/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, 25.9.2008) e, no caso, os fundamentos indicados pelas instâncias antecedentes excedem os elementos inerentes ao tipo penal.
    Nessa esteira, o parecer ministerial assinalou que “a fixação da pena-base um pouco acima do mínimo legal para o delito de organização criminosa deu-se de forma concreta e vinculada às provas dos autos, sem referências aos tipos penais incriminados e com respaldo na presença de circunstância judicial desfavorável (relativa às circunstâncias do crime, tendo em vista o Primeiro Grupo da Capital – PGC – atuar de maneira extremamente violenta, espalhando o medo e a insegurança por todo o Estado de Santa Catarina, tratando-se, na verdade, de um Estado paralelo), justificando-se, portanto, o acréscimo imposto pelo magistrado de primeiro grau e mantido pelo TJ/SC”. 
    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à incidência da qualificadora do motivo fútil, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Outros julgados: HC 137.182/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 101.806/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 13.4.2011.
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora